Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0704061-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o réu/agravado, Distrito Federal, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se acerca da petição e dos documentos novos juntados pela autora/agravante (ID 38270141 e 38269099). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator